Tribunal: TCU
Processo: 017.936/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e imputou-lhe débito em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração de Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX) contra o Acórdão 4525/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, ao município de Capela/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente, a Procuradoria da República do Estado de Sergipe e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome acerca desta deliberação.